Tribunal: TJMT
Processo: 1014953-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014953-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ARNILDO GUADAGNIN - CPF: 129.411.159-00 (AGRAVANTE), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (AGRAVANTE), VANDERLEI JOSE GUADAGNIN - CPF: 511.938.419-68 (AGRAVANTE), VOLMIR GUADAGNIN - CPF: 655.050.939-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

– PRETENSÃO DE QUE NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO INCIDAM OS MESMOS ENCARGOS CONTRATUAIS PREVISTOS NA CÉDULA DE CREDITO RURAL – NÃO ACOLHIMENTO - DECISÃO FUNDAMENTADA E EMBASADA NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento ao apelo o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1014953-66-2023

AGRAVANTE: ARNILDO GUADAGNIN E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por
Arnaldo Guadagnin e Outros
, em face da decisão que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível
interposto pelos Agravantes, mantendo a decisão que em sede de cumprimento de sentença nos autos de repetição do indébito ajuizado pelos Recorrentes afastou a incidência de idênticos encargos financeiros fixados nas cédulas de crédito rural.

Nas razões recursais os Agravantes alegam que em sede de liquidação de sentença, ocorreu modificação do critério fixado na sentença transitada em julgado com relação aos juros remuneratórios, motivando a interposição do Agravo de Instrumento ao qual, foi negado provimento.

Afirmam que foi realizado laudo pericial sendo que o Agravado discordou do cálculo, sustentando a ilegalidade da aplicação dos juros remuneratórios e capitalização de juros na forma mensal, tendo o Juízo excluído referidos os juros ao fundamento de que não consta de forma expressa da sentença objeto da repetição do indébito.

Verberam que em sede de Agravo de Instrumento este teve provimento negado em ofensa ao artigo 502 e 509 § 4º do CPC e artigo 5º, inciso XXXCVI da CF, tendo os Agravantes demonstrado que ocorreu pedido expresso de condenação nos idênticos encargos financeiros constantes das Cédulas de Crédito Rural (correção monetária, juros convencionais capitalizados mensalmente), sendo a demanda julgada procedente, e, em sede de apelação cível os juros remuneratórios não foram excluídos, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Sustentam que a aplicação do TEMA 968 no caso é indevida, tendo em vista que referido Tema e, tampouco, a sentença que o originou fazem menção no dispositivo sobre juros remuneratórios.

Asseveram que nem a sentença que originou referido TEMA fazem menção a juros remuneratórios, não podendo exigir que a sentença conste expressamente a menção a juros remuneratórios, acrescentando que a repetição do indébito deve ocorrer com idênticos encargos fixados no contrato entre as partes, tendo em vista que houve condenação do Banco do Brasil em juros remuneratórios capitalizados porque assim estavam constando do contrato.

Asseveram que dizer que a condenação não contempla os mesmos encargos financeiros das cédulas é negar vigência ao TEMA 968 além de afrontar a coisa julgada (artigos 502 e 509 do CPC. Pugnam pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Agravado refuta a tese recursal, acrescentando que os Agravantes reproduziram as mesmas razões já expostas no Agravo de Instrumento, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023